Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ em face do JUÍZO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de cobrança ajuizada por GEAP AUTO GESTÃO EM SAÚDE em desfavor de JOCY BRANDÃO CRUZ (processo n.° 0712783-37.2025.8.07.0001). Inicialmente, a ação foi distribuída ao JUÍZO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que, de ofício, ao argumento de que, nas relações de consumo, a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará. O JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ, ao seu turno, sob o fundamento de ausência de relação de consumo, pelo fato da parte autora ser uma entidade de autogestão, suscitou o presente conflito negativo de competência. O Juízo Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 71070092). O Juízo Suscitado prestou as informações solicitadas (ID 71350954), oportunidade em que reviu seu anterior posicionamento para reconhecer a sua competência para o conhecimento e o processamento do feito. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, o Juízo Suscitado reconheceu sua competência para o processamento e o julgamento do feito (ID 71350954). Dessa forma, constata-se a ausência de conflito negativo de competência, restando, por conseguinte, prejudicado o presente incidente processual, pela perda superveniente do seu objeto. Esse é o entendimento desta Corte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1858825, 0709739-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) (destacou-se) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos de ação proposta por candidata eliminada de concurso público, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IADES, em que busca revisão da desclassificação na fase da Avaliação Biopsicossocial, em razão de não ter sido reconhecida sua condição como pessoa com deficiência (PCD). 2. A decisão do Juízo suscitado, de oferecimento de retratação quando da prestação de informações, reconhecendo sua competência para processar e julgar o feito originário, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso a impedir que a Turma julgue a matéria do presente incidente. 3. Conflito de Competência prejudicado. (Acórdão 1717668, 0715938-22.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) (destacou-se) Portanto, ante a perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito negativo de competência. Oficie-se aos doutos Juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora